Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007824-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Mantenham-se os autos sobrestados, face ao reconhecimento da existência de repercussão geral quanto à matéria impugnada (STF – Tema 792), nos termos da decisão de fls. 305-308 (ID 12291469). I. Brasília, 2 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador